Tribunal: TJDFT
Processo: 0727205-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0727205-88.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDIR PEREIRA DOS SANTOS, GILCILENE MACIEL DE SOUZA AGRAVADO: PAULO HENRIQUE DE FREITAS AMARANTE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por VALDIR PEREIRA DOS SANTOS e GILCILENE MACIEL DE SOUZA contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Ceilândia que indeferiu o pedido de produção de prova técnica, nos autos da reintegração de posse proposta por PAULO HENRIQUE DE FREITAS AMARANTE. A decisão agravada foi assim proferida (ID 161844008, dos autos de origem): Trata-se de ação de reintegração de posse proposta por PAULO HENRIQUE DE FREITAS AMARANTE em desfavor de VALDIR PEREIRA DOS SANTOS, GILCILENE MACIEL DE SOUZA, MARIA ZELIA DA SILVA GUERRA, JOSÉ RAIMUNDO ALVES DA FONSECA. Infere que seria o legítimo proprietário do bem imóvel desde 20/09/1978, tendo o 'de cujus' comprado o lote de José Caetano Filho e sua esposa Maria Madalena Cortes Caetano (matrícula no 7374), referente ao Lote 491, Gleba 04, com 49,9500ha. Aduz que em meados de janeiro de 2020 o Autor teve sua posse esbulhada, cercas danificadas, ingresso de máquinas e de forma imediata o Autor deu ciência do referido ato às autoridades policiais. Acrescente que tentou resolver a situação com os réus que se encontravam no local, mas não houve qualquer solução. Foi realizada audiência de justificação (ID 115365402). A decisão (ID 116053235) concedeu a antecipação dos efeitos da tutela para determinar que os réus não façam mais qualquer construção ou benfeitoria no local, até o deslinde da causa. Em contestação, as partes requeridas apresentaram preliminar de inépcia da inicial, a incompetência do juízo em razão da necessidade da intimação do INCRA e, no mérito, tece argumentos pela improcedência dos pedidos. A parte autora se manifestou em réplica no ID 121977240. Foi apresentado pedido de reconsideração contra a decisão que deferiu a antecipação da tutela, contudo foi indeferido. Em especificação de provas, requereram a produção de prova testemunhal com a realização de audiência de instrução. Intimado, o INCRA expressamente informa que não tem interesse nos autos, pois o imóvel objeto da lide está localizado no Projeto Integrado de Colonização Alexandre Gusmão, Lote 491, Gleba 04, Ceilândia/DF, o qual foi titulado pelo INCRA em 10/02/1976, ao Senhor JOVIANO FRANCISCO DE BESSA, conforme Título Definitivo - PICAG - LOTE 491 - GL. 04 e registrado no Cartório do 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, com a matrícula no 5326 - Anexo - Matrícula 5326 - Lote 491- Gleba 04 - PICAG, configurando-se como propriedade particular. Decisão saneadora no id 143582215 rejeitou as preliminares (incompetência e inépcia da inicial) e determinou a designação de audiência de instrução (ID 154065164). Foram ouvidas as testemunhas da parte autora JOSÉ SALES DOS SANTOS, ZENON GOMES ALVES. Também foi homologado o pedido de desistência em relação ao Sr. VALDENER PEREIRA DOS SANTOS e MAIZE NASCIMENTO DA SILVA. Determinou-se que a parte autora apresentasse o georreferenciamento da área existe no INCRA, especificando os dois terrenos que seriam ocupados pelos réus (Valdir e Gilcilene). Tal documento foi juntado aos autos (ID 156012579), e a parte requerida se manifestou pela produção da prova pericial, pois existiria dúvida razoável acerca da localização do lote 491, Gleba 04. É a síntese do necessário. DECIDO. A parte requerida argumenta pela necessidade de produção de prova pericial (georreferencaimento), contudo entendo, por ora, ser desnecessária ao deslinde do feito, uma vez que, por meio das imagens (ID 156012579), se verifica que área invadida e a residência do Sr. Valdir estão dentro da ILHA FESTAS E EVENTOS, sendo separados por uma estrada; não estão "uma à frente do outro", de modo que não parece haver, por ora, dúvida razoável apontada pela parte requerida a justificar a produção da prova requerida. Logo, a solução da controvérsia perpassa tão somente pela análise das provas documentais e orais produzidas. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de prova pericial, com fundamento no artigo 370, parágrafo único c/c art. 464, inciso II, todos do CPC. Venham conclusos para sentença. Nas razões recursais, aduzem os agravantes que a prova pericial é necessária ao deslinde da causa. Afirmam que a área questionada está fora da propriedade denominada lote 491, conforme se verifica no mapa geográfico constante dos autos ID 156012579. Sustentam que toda a propriedade tida como lote 491 foi dividida e alienada em pequenos lotes que formam o condomínio Quintas do Amarante. Por fim, pugna pela reforma da decisão para determinar a produção de prova pericial, a fim de verificar se a área ocupada pelos agravantes faz parte do lote n.491. É o relatório. Decido. O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, autoriza o Relator a não conhecer do recurso que for manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso, o recurso é manifestamente inadmissível, porquanto interposto contra decisão que indeferiu a produção de prova pericial (georreferenciamento), hipótese não contemplada pelo rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Segundo prevê o art. 1.015 do CPC, caberá agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias, mérito do processo, rejeição da alegação de convenção de arbitragem, incidente de desconsideração da personalidade jurídica, rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação, exibição ou posse de documento ou coisa, exclusão de litisconsorte, rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio, admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros, concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo ao embargos à execução, redistribuição do ônus da prova nos termos do artigo 373, §1°, e outros casos expressamente referidos em lei. Destaque-se que não se olvida do entendimento do STJ, por ocasião do julgamento do REsp no 1.704.520/MT (Tema 988), submetido ao rito dos recursos repetitivos, que consagrou a orientação de que “o art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. Porém, cumpre observar que a possibilidade de mitigação do rol descrito no referido artigo se mostra aceitável quando a urgência do caso exigir para garantia da sua eficácia, aliada à inutilidade do julgamento postergado, o que não se verifica no presente caso. Nessa linha de compreensão, firma-se este Tribunal: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SANEADOR. NÃO MARCAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. MATÉRIAS NÃO CONSTANTES DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. DECISAO MANTIDA. 1. Inexiste previsão no rol do art. 1.015 do CPC a respeito do cabimento do recurso de agravo de instrumento contra decisão que defere ou indefere a produção de provas, devendo eventual inconformismo ser demonstrado por ocasião do recurso de apelação. 2. No caso, também não incidiria as disposições do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". Isso porque, resta claro que a insurgência recursal aviada pela parte Agravante, não se vislumbra risco de qualquer prejuízo com o adiamento da possibilidade de impugnação nas razões de apelação. 3.Agravo de Instrumento não conhecido. (Acórdão 1311350, 07396781420208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 1/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) . Destarte, não se enquadrando a decisão agravada em qualquer das hipóteses do art. 1.015 do CPC, e não sendo o caso de flexibilização do rol, torna-se incabível o recurso. Além do mais, depreende-se da decisão do magistrado, que é o destinatário das provas e presidente do processo, que a solução da lide perpassa tão somente pelas provas documentais e orais já produzidas. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator